Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-47.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000601-47.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTANA

Advogado(s)
:
NAOMAR MONTEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: ERIKA CARDOSO E CASTRO

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. PERÍODO DE 45 DIAS PREVISTO EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DAS FÉRIAS. RECONHECIMENTO DE DIREITO A DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública municipal, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças relativas ao adicional de 1/3 de férias calculado com base em 45 dias, conforme previsto na legislação municipal, e determinando a correção futura dos pagamentos. O Apelante alega ausência de comprovação do exercício de regência de classe, ocorrência de prescrição e necessidade de suspensão do feito por pendência de julgamento no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus ao adicional de 1/3 calculado sobre o período de 45 dias de férias previsto na legislação local; (ii) verificar se há comprovação nos autos do exercício de regência de classe pela Apelada; (iii) analisar se houve equívoco quanto à incidência da prescrição quinquenal; e (iv) avaliar se seria o caso de suspensão do processo em razão de repercussão geral pendente de julgamento no STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre toda a remuneração relativa ao período de férias, inclusive quando, por legislação local, esse período é ampliado, como no caso dos docentes em regência de classe, conforme decidido pelo STF no RE 1400787/CE (RG).

4. A Apelada demonstrou, por meio das fichas financeiras, o exercício de regência de classe, sendo, portanto, destinatária da norma local (Lei Municipal nº 772/2002, art. 40), que assegura férias de 45 dias aos docentes nessa condição.

5. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela Apelada, somada à revelia do Apelante, atrai a presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, reforçando a prova documental.

6. A prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, atinge apenas parcelas anteriores a outubro de 2018, mas a sentença condenou exclusivamente quanto ao período posterior, iniciando em novembro de 2018, inexistindo excesso.

7. A alegação de inclusão indevida de parcelas futuras (ano de 2024) carece de respaldo, pois a condenação limitou-se ao período até o ajuizamento da ação, ocorrido em 31/10/2023.

8. A suspensão nacional determinada no Tema 985 da Repercussão Geral (RE 1072485/PR) refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 de férias, não abrangendo ações cujo objeto é o pagamento do adicional em si, razão pela qual não há impedimento ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7º, XVII, da CF/1988 deve incidir sobre todo o período de férias usufruído pelo servidor, inclusive quando ampliado por legislação local.

2. A comprovação documental do exercício de regência de classe, não impugnada pelo ente público, autoriza a aplicação da norma municipal que prevê férias de 45 dias para docentes.

3. A prescrição quinquenal incide apenas sobre parcelas exigíveis antes de 31/10/2018, não afetando os valores reconhecidos a partir de novembro de 2018.

4. O Tema 985 da Repercussão Geral do STF não determina a suspensão de ações que discutem o pagamento do adicional de férias, mas apenas aquelas relativas à sua tributação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, arts. 344 e 85, §11; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei Municipal nº 772/2002, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1400787/CE (RG), rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 01.06.2023.

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000601-47.2023.8.05.0227, em que é Apelante o
MUNICÍPIO DE SANTANA
e Apelada
ÉRIKA CARDOSO E CASTRO.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.